Tribunal: STF
Processo: RE 1450418
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF e por não ter alcance constitucional a controvérsia posta nos autos.



    2. A parte embargante sustenta que “o cerce da questão trata-se pura e simplesmente da impossibilidade de serem mantidas as normas da Convenção de Montreal in casu, tendo em vista que ocorreu o extravio da mercadoria durante o transporte aéreo internacional de cargas”.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Na decisão embargada restou evidente que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais pertinentes e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas em recurso extraordinário.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator